Tribunal: TJDFT
Processo: 0737267-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A COMUTAÇÃO DAS PENAS DE DOIS ROUBOS SIMPLES, COM BASE NO DECRETO 9.246/2017. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Reeducando que teve deferido o pedido de comutação das penas de dois roubos simples. Inconformidade do Ministério Público, alegando que ele cumpriu menos do que é exigido por lei, não preenchendo o requisito objetivo.
2 Da análise do Relatório de Situação Processual Executória atualizado vê-se que ao reeducando foi reconhecido a pena efetivamente cumprida, equivalente a mais de um quarto do total, sem intercorrências. Por isso, tem direito à comutação de um terço da pena remanescente em 25/12/2017, nos termos do artigo 7o, inciso I, “a”, do Decreto 9.246/2017.
3 Agravo não provido.